Tribunal: STF
Processo: ARE 1271355
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. EX-AGENTE POLÍTICO E CARGO EM COMISSÃO EXONERADO. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Expressões ‘salvo se a adesão ao mesmo tiver perdurado por mais de 10 nos em ambos os casos’ constante no § 3º do art. 4º, ‘ou vinculado na forma do art. 4º, § 3º’ constantes nos incisos III e IV do art. 9º, e ‘vinculado’ no inciso III do artigo 10 da Lei n. 10.965, de 19 de setembro de 2014, com a nova redação dada pela Lei n. 11.752, de 17 de julho de 2018, do Município de Sorocaba. Dispositivos que permitem a continuidade da assistência à saúde dos servidores municipais aos ex-agentes políticos e ocupantes de cargo em comissão, exonerados. Inconstitucionalidade. Afronta aos princípios da igualdade, moralidade e razoabilidade. Questão dos ex-agentes políticos já decidida em oportunidade anterior no julgamento da ADI 0019645-60.2013.8.26.0000, por este Órgão Especial” (fl. 1, e-doc. 8).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 5º e 37 da Constituição da República, ao argumento de inexistir inconstitucionalidade na continuidade da assistência à saúde dos servidores municipais a ex-agentes políticos e ocupantes de cargo em comissão exonerados. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 16). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal, pois a argumentação do recurso extraordinário permite a compreensão da controvérsia.
    A superação desse fundamento, todavia, é insuficiente para o provimento da pretensão da agravante.
    5. Rever o decidido pelas instâncias antecedentes imporia a interpretação da legislação local aplicável à espécie (Lei municipal n. 10.965/2014). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.9.2017. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. CONTRIBUIÇÃO. DESCONTO DE PARTE DO BENEFÍCIO. ILEGALIDADE. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Nos termos da orientação sedimentada nas Súmulas 280 e 279 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação local pertinente à matéria em discussão ou da apreciação de fatos e provas. Incidência das Súmulas 280 e 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável a norma do § 11 do art. 85 do CPC, em virtude da Súmula 512 do STF” (ARE n. 1.024.784-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.6.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INCIDÊNCIA SOBRE A SOMA DAS REMUNERAÇÕES PERCEBIDAS PELOS RECORRENTES EM DECORRÊNCIA DE DOIS VÍNCULOS COM O ESTADO. PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.167.099-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.5.2019)
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora